Tribunal: TCU
Processo: 019.360/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6826/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 019.360/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Delbio de Souza (XXX.950.616-XX); Jose Vanderlei da Silva Oliveira (XXX.716.970-XX); Paulo Sergio Machado (XXX.398.809-XX); Perci Borges de Almeida (XXX.439.000-XX); Percio Luiz do Nascimento (XXX.343.748-XX); Pety Conceicao Araujo (XXX.092.709-XX); Rafael dos Santos da Silva (XXX.775.317-XX); Raimundo Jose Martins Rameiro (XXX.947.533-XX); Raimundo Nelson Gama Cirilo (XXX.567.142-XX); Silvia Adriana da Silveira Alves (XXX.900.490-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.